Tribunal: TCU
Processo: 032.130/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão indícios de fraudes contratuais e desvio de recursos públicos envolvendo concessão de vantagens indevidas a servidores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul (SFA/RS) em desfavor das empresas Icone Mkt Eventos Ltda., Delta Compensados Ltda. e Vasel Comércio e Transporte Ltda., e de Francisco Natal Signor, Sergio Luiz da Silva Sobrosa, Elidiana Marostica e Ricardo Souza Lemos, em razão de irregularidades apuradas no âmbito do Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoa Jurídica (PAR SEI no 21000.047481/2020-49), instaurado em decorrência dos fatos investigados na "Operação Semilla", deflagrada pela Polícia Federal em 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no § 3o, art. 12, da Lei 8.443/1992, considerar revéis os responsáveis Icone Mkt Eventos Ltda., Delta Compensados Ltda., Elidiana Marostica e Ricardo Souza Lemos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Francisco Natal Signor, Sergio Luiz da Silva Sobrosa e Vasel Comercio e Transporte Ltda; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos responsáveis Icone Mkt Eventos Ltda., Delta Compensados Ltda., Francisco Natal Signor, Sergio Luiz da Silva Sobrosa, Vasel Comércio e Transporte Ltda., Elidiana Marostica e Ricardo Souza Lemos, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados aos responsáveis Ricardo Souza Lemos, Elidiana Marostica, Sergio Luiz da Silva Sobrosa, Francisco Natal Signor e Icone Mkt Eventos Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2014 30.000,00 19/5/2014 50.000,00 25/8/2014 33.700,00 13/10/2014 42.677,80 10/3/2015 10.000,00 Débitos relacionados aos responsáveis Elidiana Marostica, Sergio Luiz da Silva Sobrosa, Delta Compensados Ltda, Francisco Natal Signor e Icone Mkt Eventos Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/1/2015 40.000,00 14/1/2015 40.000,00 21/1/2015 30.000,00 Débito relacionado aos responsáveis Elidiana Marostica, Sergio Luiz da Silva Sobrosa, Vasel Comercio e Transporte Ltda, Francisco Natal Signor e Icone Mkt Eventos Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/2/2014 58.000,00 Débitos relacionados aos responsáveis Elidiana Marostica, Sergio Luiz da Silva Sobrosa, Francisco Natal Signor e Icone Mkt Eventos Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/4/2014 5.000,00 16/5/2014 5.000,00 27/6/2014 5.000,00 17/7/2014 5.000,00 25/7/2014 5.000,00 1/8/2014 5.000,00 11/8/2014 5.000,00 7/11/2014 4.200,00 13/11/2014 4.500,00 23/12/2014 5.000,00 13/2/2015 5.000,00 13/11/2014 4.000,00 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Icone Mkt Eventos Ltda., Francisco Natal Signor, Sergio Luiz da Silva Sobrosa, Vasel Comercio e Transporte Ltda., Elidiana Marostica e Ricardo Souza Lemos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, conforme as quantias especificadas no quadro abaixo, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Icone Mkt Eventos Ltda. 30.000,00 Francisco Natal Signor 30.000,00 Elidiana Marostica 20.000,00 Ricardo Souza Lemos 20.000,00 Vasel Comercio e Transporte Ltda. 20.000,00 Sergio Luiz da Silva Sobrosa 15.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Francisco Natal Signor, Sergio Luiz da Silva Sobrosa, Elidiana Marostica e Ricardo Souza Lemos e inabilitá-los, por oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou de função de confiança na Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.